Tribunal: TJBA
Processo: 0045440-02.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0045440-02.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AILTON SACRAMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
SILVIO DAS MERCES RAMOS

APELADO: FAELBA - FUNDACAO COELBA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
ERIKA CASSINELLI PALMA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. EX-FUNCIONÁRIO DA COELBA. prazo prescricional quiquenal. DEMANDA AJUIZADA MAIS DE SETE ANOS APÓS O PAGAMENTO DA RESERVA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. ART. 75 DA LC 109/2001. SÚMULAS 291 E 427 DO STJ. ATO ÚNICO. TRATO NÃO SUCESSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO conhecido e DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0045440-02.2003.8.05.0001
, em que figuram como apelante AILTON SACRAMENTO SANTOS e como apelada FAELBA - FUNDACAO COELBA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.